Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719089-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER BOMFIM DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado BRASÍLIA MEDIC LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade. Há pedido de concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser cabalmente demonstrada, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Sem a comprovação de déficit patrimonial que indique a incapacidade de arcar com os custos financeiros do processo, não é o deferimento da benesse, visto a excepcionalidade de medida. Precedente: (Acórdão 1795357. Processo n. 07272266420238070000. Rel. Des. Mario-Zam Belmiro. 4a Turma Cível. Julgado em: 30/11/2023. Publicado em: 15/12/2023). O agravante não juntou ao processo qualquer documento que permita analisar a situação financeira da pessoa jurídica, que tem um capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e atua no mercado a mais de 10 anos (ID 71798617 e ID 71798618). Desse modo, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pela parte. Concedo ao agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do art. 101 § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)